Tribunal: CARF
Processo: 13817.000254/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000254/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FRANCISCO RIBEIRO PALMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.
DESCONHECIMENTO DE LEI
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece,
conforme disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil.
DIFICULDADES FINANCEIRAS
Tendo auferido rendimentos tributáveis, o imposto deve ser pago,
independentemente da situação financeira atual do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000254/2009-11
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.740 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000254/2009-11

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2006, por meio do qual foi exigido o valor de R$ 5.358,41 , relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física-Suplementar, Multa de Ofício e Juros de Mora.
A notificação em foco decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima referido,
encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 14.252,20, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 184,83.

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 02/03/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 11/03/2009. O(a) contribuinte ingressou com SRL (Solicitação de Revisão
de Lançamento), a qual foi indeferida, sendo comunicado do indeferimento em
28/04/2009, ingressando com a impugnação em 18/05/2009, alegando, em síntese:
· Desconhecia as normas ou regras do Imposto de Renda.
· Seu dependente, filho, recebe muito pouco e não se beneficia dos rendimentos do
mesmo.
· Passa por dificuldades financeiras.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DESCONHECIMENTO DE LEI
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme
disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil.
DIFICULDADES FINANCEIRAS
Tendo auferido rendimentos tributáveis, o imposto deve ser pago, independentemente
da situação financeira atual do contribuinte.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.740 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000254/2009-11

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pela dependente do(a) contribuinte, durante o ano-calendário em epígrafe.
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração, não
foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão.
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250, de
26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.740 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000254/2009-11

O art. 2o da mesma Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
No presente caso, a fiscalização lançou as seguintes omissões:

O(s) CPF ́(s) em questão refere(m)-se a EVERTON RIBEIRO PALMA, declarado(a)
como dependente do(a) contribuinte em sua DIRPF. Vide:

Verificando os sistemas da RFB, para o ano calendário em questão o (a) dependente
do(a) contribuinte recebeu os seguintes rendimentos:

Portanto, deve ser mantido o lançamento.
DESCONHECIMENTO JURÍDICO
Em relação ao argumento que não possuía conhecimento jurídico suficiente à época dos
fatos, é necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que
não a conhece, conforme disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil.
DIFICULDADES FINANCEIRAS
A legislação não prevê exclusões ao pagamento do IRPF por está o contribuinte com
dificuldades financeiras. Tendo auferido rendimentos tributáveis, o imposto deve ser
pago, independentemente da situação financeira atual.
As alegações apresentadas pelo contribuinte relativas a problemas financeiros, na
verdade, traduzem-se como pedido de anistia, a qual só pode ser concedida por expressa
previsão legal, nos termos dos artigos 180, 181 e 182 do CTN. Sendo que, no momento,
não há nenhuma lei vigente que conceda em caráter geral ou que autorize a autoridade
administrativa conceder a dispensa do pagamento de multas para os contribuintes que
cometeram a infração tributária de que trata o presente lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.740 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000254/2009-11

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital